Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712522-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA SILVA DA NOBREGA APELADO: NILZETE LAURENTINO BEZERRA, WRJ ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, não verifico a juntada de procuração assinada pela apelante, mas tão somente de substabelecimento (ID 64967060). Assim, intime-se a parte apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator